Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-76.2023.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002603-76.2023.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 776.572.921-72 (APELADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (APELANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 776.572.921-72 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO ADESIVA
SEM PREPARO NEM
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
DETERMINAÇÃO DE
PAGA
MENTO.
GRATUIDADE
REQUERID
A
. INTIMAÇÃO PARA
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
DEMONSTRAÇÃO DE
CAPACIDADE ECONÔMICA.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu
a

justiça
gratui
t
a
requerida
pela agravante, sob o fundamento de não
c
omprova
ção

d
a i
ncapacidade econômica
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em analisar se os documentos
fiscais e
as
declarações de rend
imento anexados no processo pela agravante
demonstra
m
sua
dificuldade financeira e autorizam o deferimento do pedido
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 98 do CPC, a concessão da
justiça
gratui
t
a exige a declaração de
hipos
suficiência da parte interessada,
cuja veracidade é
presumida, salvo se houver elementos nos autos que
indiqu
em o contrário.

4. No caso concreto,
ess
a presunção foi
afast
ada
em virtude
das circunstâncias evidenciadas nos autos, especialmente o arrendamento de extensa área para exploração agrícola e o pagamento anual expressivo a título de aluguel da terra.

5. O indeferimento
do benefício
da gratuidade decorre da ausência de comprovação idônea da real incapacidade financeira da agravante,
e compete
ao magistrado a
n
ali
s
ar a pertinência do pedido
com base

na
document
ação
apresentad
a
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno
não
provido.

Tese de julgamento:
"A concessão da gratuidade da justiça depende da
comprov
ação d
e que
a
parte não pode custear as despesas do
process
o
sem comprometer
seu
próprio sustento
. No entanto
, a presunção de
hipossuficiência
pode
ser afastada
caso
existam
provas
concret
a
s
de condição econômica favorável
."

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto
contra a decisão
que
indeferiu
a
justiça gratuita
pleiteada
pela agravante
.

Esta
argumenta que,
embora desenvolva
atividade no agronegócio, seus rendimentos são comprometidos p
elos
elevados custos de produção rural, o que justifica
ria a concessão d
o
benefíci
o.

R
eiter
a
que a
arguição de que a
presunção de hipossuficiência
por si só autoriza o deferimento desse pedido
.

O
a
gravado
impugna

ess
as alegações
,

sob o argumento de
que a
a
gravante não apresentou provas suficientes de sua incapacidade financeira
. Ressalta, ainda,
que a a
firm
ação de
ser

"pessoa humilde"

é
incompatível com os
element
os
constantes
dos autos,
sobretudo
o arrendamento de R$400.000,00 por ano.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

a
gravante
alega
que
não tem condições
financeira
s

para
cust
ear
o processo,
devido à suposta
redução de sua renda em
razão
de
dificuldades enfrentada
s
na
s
atividades agrícolas.

Aduz
que
ju
ntou provas de
ssa

sit
uação,
como
declarações de rend
imento
e documentos fiscais.

Por outro lado,
o

a
gravado
ressalta
que
a agravante
pag
a
anual
mente
R$400.000,00 pelo aluguel da terra
,

o que evidenciaria sua capacidade econômica.

N
a decisão impugnada constou o seguinte a respeito da justiça gratuita
:

“(...)

Instada a comprovar o preparo, a recorrente pleiteou a justiça gratuita, sob o argumento de “ser pessoa humilde”.

Para tanto, apresentou comprovantes de rendimentos e declarações de Imposto de Renda dos últimos anos, visando mostrar os prejuízos financeiros decorrentes das dificuldades da atividade rural. Colacionou, ainda, jurisprudência que reconhece a possibilidade de deferimento do benefício em qualquer fase do processo (ID 254847163).

Diferentemente do que aduz, o simples fato de constar na sua última declaração
diminuição da renda em relação aos anos anteriores não é motivo suficiente para conceder a gratuidade.

E mais, a demanda em questão tem por objeto o arrendamento de uma área de 550 hectares, na qual ela explora culturas de soja e milho. Soma-se a isso a liminar que lhe autorizou a continuidade de sua atividade rural, de modo que inexiste a necessidade de obter o benefício.

Conforme art. 98 do CPC, tem direito à justiça gratuita aquele que declara não ter condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.

Admite-se o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte sobre sua incapacidade de suportar tais despesas. No entanto, o juiz pode indeferi-la caso
existam
elementos que atestem o contrário.

A declaração mencionada no art. 99, §3º, do CPC gera presunção iuris tantum de hipossuficiência, tal como previa o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Portanto, a presunção de veracidade não é absoluta e pode ser relativizada diante das circunstâncias do caso concreto, cabendo ao magistrado analisá-la em conjunto com outros subsídios.

Na presente hipótese, não há qualquer fundamento que legitime a pretensão.
”
(Id 259750160).

Infere-se dos autos que

o procedimento legal
foi devidamente observado
,
uma vez
que,
diante d
a não comprovação
da hipossuficiência da agravante,
foi-lhe assegurada
a oportunidade de
apresentar
essa prova.

Todavia, os documentos
ju
ntados não foram considerados aptos para essa finalidade,
sendo desnecessário a citação individualizada
.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Agravo Interno
.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para
a
re
alizaçã
o do preparo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025